Tribunal: STF
Processo: ADI 2234
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARTIDO
 POLÍTICO
QUE, NO CURSO DO PROCESSO, VEM A PERDER A REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR
NO CONGRESSO NACIONAL - FATO SUPERVENIENTE QUE DESCARACTERIZA A
LEGITIMIDADE ATIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA (CF, ART. 103, VIII) -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, 'EX
OFFICIO', PELO RELATOR DA CAUSA - AÇÃO DIRETA
PREJUDICADA.
1.      Precedentes: AGRADI nos  2.202, 2.613, 2.735 e 2.826.
2.      Adotados os respectivos fundamentos nega-se provimento a este
 Agravo.